Tribunal: STF
Processo: HC 243128
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ademar Aparecido da Costa Filho e Maria Luiza Nomellini Costa em favor de Antônio Aparecido Rischini contra decisão monocrática da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu o Aresp 2.599.738/SP.



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi denunciado, em 10 de setembro de 2019, pela prática do crime do art. 317, caput, do Código Penal, sobrevindo sentença que condenou o réu à pena de 3 anos de reclusão, em regime semiaberto, substituída por duas restritivas de direitos, além do pagamento a 15 dias-multa.



    Interposta apelação, a reprimenda foi reduzida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e a multa foi fixada em 10 dias-multa.



    Contra essa decisão a defesa interpôs recurso especial e, paralelamente, apresentou petição ao TJSP requerendo a conversão do recurso especial em diligência para a remessa dos autos ao “Representante do Ministério Público, com vistas à colheita de manifestação acerca do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)” (eDOC 1, p. 3).



    O pedido foi não foi acolhido pela Presidência do TJSP, que, por sua vez, determinou a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para análise do agravo em recurso especial.



    Na sequência, a Ministra Presidente do STJ não conheceu do agravo em recurso especial e deixou de se manifestar acerca do pedido de remessa dos autos ao Ministério Público para análise da viabilidade do oferecimento do ANPP.



    Os impetrantes argumentam que o paciente preenche os requisitos do art. 28-A do Código Penal.



    Pleiteiam, ao final, a concessão da ordem de habeas corpus para determinar “a remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação fundamentada sobre a realização de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) com o Paciente. Caso assim não se entenda, que sejam os autos devolvidos às instâncias ordinárias, especialmente o E. TJSP, para decisão sobre o pedido de remessa formulado” (p.8).



    Do sítio eletrônico do STJ extrai-se a informação de que a defesa interpôs agravo regimental contra a decisão da Ministra Presidente que não conheceu o Aresp 2.599.738/SP, o qual está pendente de julgamento.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça ou de Corte de 2º grau, sua apreciação por este Tribunal resultaria em dupla supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, por ausência de manifestação colegiada da instância inferior. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Com a entrada em vigor da Lei 13.964/2019, em 23.01.2020, a análise do cabimento do ANPP se refere exclusivamente à satisfação dos requisitos objetivos, independentemente da confissão do investigado na Etapa de Investigação Criminal, desde que uma das partes tenha formulado o pedido de análise do ANPP na primeira oportunidade de intervenção nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP, sob pena de estabilização da controvérsia por meio dos efeitos preclusivos do comportamento omisso, em observância da boa-fé objetiva e do princípio da cooperação processual. Os termos do acordo depende da análise das circunstâncias do caso penal. 



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a dupla supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente